Tribunal: STJ
Processo: 0056738-76.2012.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668828 - SC
(2024/0215500-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GABRIELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE
FRANCISCO
CAVALLAZZI
MENDONÇA
-
SC009943
TONY LUIZ RAMOS - SC015007
JULIANA AZEVEDO PFAU - SC020776
CLAUDIA MOTA BECK - SC025687
ROBERTO JONNATHAN PENHA DE SALLES - SC061505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55552264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f487ddf5-9ef9-4d50-a776-f12d42d76eee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f487ddf5-9ef9-4d50-a776-f12d42d76eee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668828 - SC
(2024/0215500-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GABRIELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE
FRANCISCO
CAVALLAZZI
MENDONÇA
-
SC009943
TONY LUIZ RAMOS - SC015007
JULIANA AZEVEDO PFAU - SC020776
CLAUDIA MOTA BECK - SC025687
ROBERTO JONNATHAN PENHA DE SALLES - SC061505
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55058804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:05
Código de Controle do Documento: 83a2c50c-6092-4d86-8828-e55fd4993b45

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
853):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Destaca ainda que "a hipótese de eventualmente o recurso não ser
conhecido por um dos fundamentos, não impede o mesmo de ser
conhecido por outro fundamento, conforme expressamente previsto no
parágrafo único do artigo 1.034 do CPC" (fl. 863).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
Documento eletrônico VDA55058804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:05
Código de Controle do Documento: 83a2c50c-6092-4d86-8828-e55fd4993b45

que está respaldada nos seguintes fundamentos: Súmula 5/STJ;
a
Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 284/STF; Súmula 282/STF;
não ocorrência de ofensa ao artigo 489, do CPC/2015.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Ressalta-se que, para afastar a aplicação da
não
Súmula 7/STJ,
basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo
a parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para
o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Por fim, cabe mencionar que a possibilidade de devolução
do recurso especial ao Tribunal Superior para o conhecimento dos
demais fundamentos, nos termos do artigo 1.034 do
não se
CPC/2015,
aplica ao recurso de agravo em recurso especial, ocasião em que
obrigatória a impugnação de todos os fundamentos de inadmissão
constantes da decisão de admissibilidade, o que não se evidenciou na
hipótese.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA55058804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:05
Código de Controle do Documento: 83a2c50c-6092-4d86-8828-e55fd4993b45

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 701.404/SC,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
19/9/2018,
30/11/2018.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:05
Código de Controle do Documento: 83a2c50c-6092-4d86-8828-e55fd4993b45

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.828 / SC
Número Registro: 2024/0215500-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00567387620128240023 567387620128240023
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FRANCISCO CAVALLAZZI MENDONÇA - SC009943
TONY LUIZ RAMOS - SC015007
JULIANA AZEVEDO PFAU - SC020776
CLAUDIA MOTA BECK - SC025687
ROBERTO JONNATHAN PENHA DE SALLES - SC061505
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
FORNECIMENTO DE GÁS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
Documento eletrônico VDA55527739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 6bd30c41-e30e-471c-bc09-291f80666866

AGRAVADO
: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FRANCISCO CAVALLAZZI MENDONÇA - SC009943
TONY LUIZ RAMOS - SC015007
JULIANA AZEVEDO PFAU - SC020776
CLAUDIA MOTA BECK - SC025687
ROBERTO JONNATHAN PENHA DE SALLES - SC061505
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 6bd30c41-e30e-471c-bc09-291f80666866